Tribunal: TJPA
Processo: 0867304-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867304-25.2019.8.14.0301

APELANTE: JUCICLEIA TEIXEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0867304-25.2019.8.14.0301

APELANTE: JUCICLEIA TEIXEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogados do(a) APELADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A, ANDRE RODRIGUES PARENTE - SP15785-A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783-A, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jucicleia Teixeira da Costa e pela Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço educacional pela não disponibilização do estágio supervisionado, atividade obrigatória do curso de Serviço Social, determinando a expedição do diploma sob pena de multa diária, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora apelante pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 19.960,00, enquanto a ré apelante busca a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se está configurada a falha na prestação do serviço educacional e o consequente dever de indenizar; definir se o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando os princípios que regem sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, dispensando a comprovação de culpa, desde que configurados o defeito no serviço, o dano e o nexo causal (CDC, art. 14).

Evidencia-se a falha na prestação do serviço educacional pela não disponibilização do estágio supervisionado e pela demora injustificada na entrega do diploma, circunstâncias que comprometeram o acesso da autora a oportunidades acadêmicas e profissionais.

O dano moral está configurado, pois os atos da instituição de ensino causaram prejuízo à dignidade da autora, frustrando suas expectativas legítimas e resultando em constrangimento e impacto à sua vida acadêmica e profissional, não se tratando de meros aborrecimentos cotidianos.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a natureza da violação e o objetivo de compensar o dano e punir a conduta ilícita da ré.

A exclusão ou redução do valor, como pleiteado pela instituição ré, não encontra amparo, visto que a indenização atende aos critérios legais e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:

Configura falha na prestação de serviços educacionais a não disponibilização de estágio supervisionado e o atraso injustificado na entrega do diploma, sendo devida a reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido e coibir condutas ilícitas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0867304-25.2019.8.14.0301

APELANTE: JUCICLEIA TEIXEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogados do(a) APELADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A, ANDRE RODRIGUES PARENTE - SP15785-A, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CE15783-A, DANIEL CIDRAO FROTA - CE19976-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JUCICLEIA TEIXEIRA DA COSTA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais, movida em face da ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional por parte da ré, diante da não disponibilização do estágio supervisionado, atividade curricular obrigatória do curso de Serviço Social. Determinou, ainda, a expedição do diploma de conclusão do curso, sob pena de multa diária, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, fundamentada no impacto negativo à continuidade acadêmica e às perspectivas de inserção profissional da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 22030104), a recorrente sustenta, em síntese: que a não oferta do estágio supervisionado, exigência curricular do curso de Serviço Social, configura falha na prestação do serviço educacional;
que a não expedição de seu diploma até o presente momento a impede de prosseguir com a formação acadêmica e de ingressar no mercado de trabalho, fato que lhe ocasionou danos morais significativos;
que o direito à obtenção do diploma deve ser reconhecido independentemente de qualquer pendência de estágio, diante do vínculo contratual existente entre as partes. Postula, ao final, a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos danos morais para R$ 19.960,00.

A parte ré também interpôs recurso de apelação (ID 22030109), aduzindo, em síntese, que não é cabível a condenação em danos morais por não ter cometido qualquer ato ilícito, bem como que o montante estabelecido é desproporcional. Ao fim, requereu a reforma da sentença para que excluída a indenização arbitrada ou, se não provido o pleito, seja minorado montante fixado pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões (ID 22030115), a autora/recorrida rechaça os argumentos da ré/apelante.

Devidamente intimada, a parte ré/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 22030117.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida à obrigação de fazer no sentido de encaminhar a requerente para o estágio bem como expedir o diploma de conclusão do curso de serviço social e condenar a requerida a indenizar a requerente ao pagamento da indenização pelos danos morais.

Passa-se à análise do recurso.

DOS DANOS MORAIS

Neste momento, apreciarei ambos os recursos, visto que tratam do mesmo assunto.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

A controvérsia está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que disciplinam a relação jurídica entre a apelante, estudante e consumidora, e a apelada, instituição de ensino.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa e vinculando a obrigação de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, desde que configurado o nexo causal.

Conforme os autos, restou evidenciada a falha na prestação do serviço educacional, materializada pela não disponibilização do estágio supervisionado e pela demora injustificada na entrega do diploma, circunstâncias que privaram a recorrente da plena fruição de seus direitos enquanto egressa do curso de Serviço Social.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de
o dano moral estar configurado no constrangimento e no impacto causado à dignidade da recorrente. A ausência do diploma e do estágio supervisionado não só frustraram suas expectativas legítimas como também a impediram de avançar em sua vida acadêmica e profissional, resultando em prejuízos extrapatrimoniais.

Não se trata de meros aborrecimentos, mas de uma conduta que comprometeu direitos fundamentais da apelante, como o acesso à educação e ao trabalho.

O ato por si só causa o dano e coloca autora/apelante em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prejuízos pela demora na entrega de diploma de graduação em pedagogia. Sentença de procedência. Relação de consumo. Revelia. Tempo injustificado para a emissão do diploma. Portaria Normativa 1095 do MEC, de 10.2018. Dano material comprovado. Perda de chance em relação à aprovação em processo seletivo. Dano moral. Demora que supera o limite razoável. Expectativa frustrada de obter a diplomação do curso superior em prazo razoável e de acordo com a normativa. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Critérios orientadores. Recurso da ré não provido, provido o da autora. Não serve a alegação de pandemia e tampouco se alegue autonomia constitucional da instituição de ensino para retardar o procedimento em relação ao diploma, sendo certo que deve ocorrer em prazo razoável, conforme a Portaria Normativa 1095 do MEC, datada de 10.2018, não sendo excludente de responsabilidade a pandemia, pois não houve impedimento para a emissão do diploma, sendo relação de consumo. É certo o prejuízo material aferido da conduta da ré, pois houve aprovação em processo seletivo e desclassificação. Ademais, é evidente que a situação é causa de abalo inequívoco e frustração ao ser entregue o diploma aproximadamente um ano após a colação de grau. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido. Com base nesses critérios, o montante fixado é majorado para R$ 10.000,00, quantia que se mostra adequada para ressarcir os danos morais, considerados critérios orientadores.

(TJ-SP - AC: 10121495820218260007 SP 1012149-58.2021.8.26.0007, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 24/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR. DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA. A demora de 5 (cinco) anos para a entrega de diploma de nível superior ocasiona danos de ordem moral. A indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está em consonância com elementos fáticos que permeiam o litígio, com alicerce, ainda, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. R. sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10320862920188260114 SP 1032086-29.2018.8.26.0114, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 18/02/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito no tocante ao valor fixado,
que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que nego provimento aos recursos interpostos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025